Tribunal: TCU
Processo: 017.543/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9071/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.543/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Benedito Erinaldo Viana da Silva (XXX.364.862-XX); Darcelino Afonso da Silva Cardoso (XXX.763.772-XX); Iognes Soares Nunes (XXX.408.782-XX); Maira Silva da Costa (XXX.311.422-XX); Nubia Santos dos Santos (XXX.405.252-XX); Rizonete dos Santos Andrade (XXX.093.212-XX); Roberto Lira Campos (XXX.544.592-XX); Rosemere Barros da Silva (XXX.239.102-XX); Tiago Barros Melo (XXX.268.682-XX); Wyngllys Teixeira de Araujo (XXX.687.822-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.